Tribunal: TJMT
Processo: 1003893-15.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003893-15.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON EDUARDO AMBROSIO - CPF: 047.729.901-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DOS SANTOS AMBROSIO - CPF: 513.183.181-49 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1003893-15.2022.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): EMERSON EDUARDO AMBROSIO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 07/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROFISSIONAL DE APOIO PROFESSOR – ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido alega que necessita de acompanhamento de profissional durante as aulas, tendo em vista ser acometido por cegueira desde os 5 anos de idade, contando hoje com 18 anos.

Ademais, sobre a educação e a prioridade absoluta de atendimento das necessidades de crianças e adolescentes, estabelece a Constituição da República, vejamos:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

(...)

VII - garantia de padrão de qualidade.”

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

De igual forma, o texto constitucional garantiu aos portadores de deficiência o direito à educação especial, nos seguintes termos:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”

Ainda, a legislação que regulamentou os preceitos constitucionais ressaltou a garantia de acesso a educação especial, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90, art. 54, III), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art. 58, § 1º, e 59, III), bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15, arts. 27 e 28, I, II, III e XVII), este último estabelecendo, expressamente:

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar.”

No caso dos Autor, considerando estar atualmente com 18 anos de idade, cursando o 2º ano do ensino médio, sendo portador de cegueira em ambos os olhos, a disponibilização de um profissional de apoio é medida legal e urgente.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a recorrida necessita do acompanhamento profissional em sala de aula
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, o seu custeio.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso juntado em sessão de julgamento.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do art. 2º da Lei 12.153/2009.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas
. Deixo de condenar o Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, pois o autor é defendido pela Defensoria Pública, onde não são fixados honorários contra o ente estatal nestes casos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022